Tribunal: STF
Processo: ARE 1435181
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 20, p. 2): 



    “APELAÇÃO. Ação civil pública. Direito da criança e do adolescente. Unidades socioeducativas. Insurgência quanto à proposta de transformação de unidades de semiliberdade em unidades de internação, desconsiderando a excepcionalidade da medida de internação. Alegação de ausência de estudos técnicos, planejamento e transparência para a modificação da política pública de socioeducação. Circunstâncias não evidenciadas à luz do acervo probatório. Inexistência de bases excepcionais que justificam a intervenção do Poder Judiciário. Descabe impedir a continuidade da atividade gerencial preliminar que incumbe ao Poder Executivo, e seu respectivo planejamento técnico e financeiro, em respeito ao princípio da eficiência. Formulação e implantação de políticas públicas que são, em primeiro lugar, atribuição do Legislativo e do Executivo. Onerosidade da implantação que condiciona o processo de concretização às possibilidades financeiras e orçamentárias do ente público. Sentença de improcedência que se mantém. Recurso a que se nega provimento.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 27).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos: 5º, caput, §§ 1º e 2º, inciso XXXIII; 227 e 37, caput, §3º, II , da Constituição da República. Alega-se também afronta ao Tema 220 da sistemática da repercussão geral do STF. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 32, p. 10):



    “o Acórdão recorrido violou o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, não só em razão do retrocesso acima abordado, mas também porque pretende aumentar o número de unidades socioeducativas de internação, o que se sabe não traz efetividade à socioeducativo no Estado do Rio de Janeiro, uma vez que é sabido que não houve incremento das políticas públicas relativas ao acesso à educação e assistência social fluminense.”



    Afirma-se, ainda, que (eDOC 32, p. 10):



    “o Acórdão recorrido, data venia, contrariando inclusive as razões de decidir expressadas no RE 592581 - tema 220 - lavou as mãos, deixando de zelar pela escorreita observância dos direitos dos adolescentes, o que demanda planejamento, realização de estudos de impacto orçamentário, em especial para viabilizar a contratação de pessoal para operar novas unidades”



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e determinei a baixa dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo como recurso-paradigma o RE 592.581, Tema 220 da repercussão geral (eDOC 82).



    A 18ª. Câmara Cível do TJRJ, em oportunidade de juízo de retratação, manteve a decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 92, p. 6):



    “RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO. Ação civil pública. Direito da criança e do adolescente. Unidades socioeducativas. Insurgência quanto à proposta de transformação de unidades de semiliberdade em unidades de internação, desconsiderando a excepcionalidade da medida de internação. Alegação de ausência de estudos técnicos, planejamento e transparência para a modificação da política pública de socioeducação. Circunstâncias não evidenciadas à luz do acervo probatório. Inexistência de bases excepcionais que justificam a intervenção do Poder Judiciário. Conclusão do Colegiado que não conflita com a orientação da Corte Suprema, representada no Tema nº 122. Manutenção do julgado.”



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ negou seguimento ao recurso, quanto ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, tendo por base o Tema 895 da repercussão geral; e, inadmitiu o recurso extraordinário, quanto aos demais temas, por entender incidir ao caso óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 87).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação, no caso dos autos, não merece acolhida, eis que a decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, que reconhece legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública referente à proteção de direitos fundamentais. 



    Nesse sentido, extraio o seguinte trecho do voto condutor, proferido em sede de juízo de retratação, pela Turma Julgadora (eDOC 92, p. 6-7):



    “O caso em julgamento não trata da promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos destinados ao cumprimento de medidas socioeducativas. 



    Refere-se à inconformação suscitada pela Defensoria Pública acerca da proposta de transformação de unidades de semiliberdade em unidades de internação, desconsiderando a excepcionalidade da medida de internação, somada à ausência de estudos técnicos, planejamento e transparência para a modificação da política pública de socioeducação, observado que diversos diplomas internacionais abordam a necessidade de maior convívio do adolescente com sua família para a ressocialização. 



    O Colegiado, à luz do acervo probatório e das circunstâncias do caso, concluiu que não se verificam as bases excepcionais que justificam a intervenção do Poder Judiciário no sentido de obstar a pretendida a transformação dos atuais CRIAADS em unidades de internação ou acolherse o pleito de que os CRIAAD's só sejam transformados em unidades de internação após a criação e implementação de novo espaço para execução da semiliberdade, no Rio de Janeiro ou em Nova Friburgo e após a realização de estudos de impacto orçamentário, planejamento e viabilidade técnico e financeira. 



    Afastou o óbice de transformação das unidades de cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade em unidades de internação, à consideração de que descabe impedir a continuidade da atividade gerencial preliminar que incumbe ao Pode Executivo, e seu respectivo planejamento técnico e financeiro, em respeito ao princípio da eficiência. 



    Existe demanda para instalação de uma unidade para cumprimento de internação na região serrana deste Estado; nesse aspecto, observouse que o CRIAAD de Nova Friburgo está sendo subutilizado, atendendo a cerca de 1/3 de sua capacidade; não há empecilho ao planejamento quanto à oferta de vagas para o regime de semiliberdade nas cidades em que o serviço socioeducativo já é oferecido, ou da utilização utilização de outros imóveis para esse fim na referida cidade; descabe, portanto, impedir o planejamento técnico e as obras para transformação especificamente nessa localidade. 



    Quanto ao CRIAAD Ilha, CRIAAD Barra Mansa e CRIAAD Nilópolis, faz-se necessário o prosseguimento dos estudos de viabilidade técnica e financeira, não sendo cabível impedir o estudo e o planejamento respectivo, como ferramentas essenciais à atuação do administrador público. 



    O Colegiado considerou, ainda, a diretriz traçada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo nº 143988 a serem observadas pelos Magistrados nas unidades de internação que operam com a taxa de ocupação dos adolescentes superior à capacidade projetada; a adoção de tais critérios, em circunstância de gerenciamento de crise, não obsta o planejamento visando a alocação e transferência de socioeducandos a longo prazo.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que não se verificou a excepcionalidade necessária a atrair a atuação do Judiciário a fim de se determinar a implementação de políticas públicas ante atuação da administração pública.



    Ademais, como se depreende dos fundamentos do acórdão impugnado, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem que, ao concluir que não houve omissão do Poder Público, no caso concreto e afastou a necessidade de intervenção judicial, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado nesta via extraordinária nos termos da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. HARMONIA DO JULGADO RECORRIDO COM A JURISPRÚDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.459.089-AgR. Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023)”



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. Políticas públicas. Omissão estatal. Inexistência. Ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível não verificada. 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.348.154-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.04.2022). 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FECHAMENTO DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DA MEDIDA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.



    (ARE 1448604 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 09-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-10-2023 PUBLIC 11-10-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.07.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBRAS DE ADEQUAÇÃO. AUTO DE VISTORIA. ESCOLA PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem que, ao concluir que não houve omissão do Poder Público, no caso concreto, reformou a sentença e afastou a necessidade de intervenção judicial, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE 1.439.924-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.10.2023). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente